Tribunal: TJBA
Processo: 8059400-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059400-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: EDNEUZA ANUNCIACAO DOS SANTOS e outros (41)

Advogado(s)
:
ILANA DE OLIVEIRA FERNANDES, FERNANDO VAZ COSTA NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
DECORRENTE DE SUPOSTO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELO ESTALEIRO DO PARAGUAÇU.

DANOS AMBIENTAIS REFLEXOS. PESCADORES ARTESANAIS.

TEORIA DA ACTIO NATA.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresas rés contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória movida por pescadores alegando danos ambientais decorrentes da construção de estaleiro, afastou a preliminar de prescrição, mas determinou a suspensão do feito individual com base no Tema 60 do STJ, aguardando o desfecho de Ação Civil Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) operou-se a prescrição da pretensão indenizatória individual, considerando o prazo aplicável e o termo inicial; (ii) é aplicável ao caso o Tema 60 do STJ para suspender a demanda individual em virtude da tramitação de Ação Civil Pública correlata.

III. Razões de decidir

3. Embora a reparação do dano ambiental propriamente dito seja imprescritível (Tema 999/STF), a pretensão de reparação por danos individuais reflexos submete-se à prescrição.

4. As vítimas de danos ambientais causados por atividades empresariais equiparam-se a consumidores (
bystander
), atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional inicia-se apenas com a ciência inequívoca da lesão e da extensão dos danos, não se presumindo esta ciência meramente pela data de início das obras do empreendimento. Assim, afasta-se a prescrição alegada.

6. A suspensão de ações individuais em decorrência de ação coletiva (Tema 60/STJ) pressupõe a identidade de objetos (macro-lide). Inexiste identidade quando a ação individual visa reparação por danos materiais e morais específicos de pescadores e a Ação Civil Pública busca a tutela de interesses difusos e implementação de políticas de recuperação ambiental.

7. Não havendo risco de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto, o prosseguimento da ação individual é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8059400-17.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDA e outro
, e, como agravados,
EDNEUZA ANUNCIACAO DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.